Tribunal: TRF3
Processo: 5001793-30.2025.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
437/575)

5001793-30.2025.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001793-30.2025.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MORELLI - SP298537-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por PLASTIPRENE PLÁSTICOS E ELASTÔMEROS INDUSTRIAIS LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO/SP e da UNIÃO FEDERAL. A impetrante pleiteia a habilitação administrativa de crédito tributário decorrente de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo no 0013040-13.2007.4.03.6102, impetrado por associação empresarial, que reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A sentença denegou a segurança por ausência de comprovação de filiação prévia à associação impetrante do mandado coletivo e por reconhecer a natureza genérica da entidade associativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa associada pode se beneficiar de título judicial formado em mandado de segurança coletivo sem comprovar filiação à associação impetrante em momento anterior à impetração do writ, quando se trata de entidade associativa de natureza genérica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade associativa na condição de substituta processual, nos termos do art. 5o, LXX, “b”, sendo desnecessária autorização individual dos associados, conforme entendimento consolidado na Súmula 629 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 1.293.130, sob o Tema 1.119 de repercussão geral, fixou tese no sentido de que não se exige autorização expressa, relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores decorrentes de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

A Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE no 1.339.496, afastou a aplicação da tese do Tema 1.119 nos casos em que a associação possui natureza genérica, caracterizada pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados.

No caso concreto, o estatuto da associação impetrante do mandado de segurança coletivo admite filiação de pessoas naturais ou jurídicas vinculadas a qualquer atividade econômica e sem limitação territorial, o que caracteriza associação de natureza genérica.

Em tais hipóteses, o beneficiário do título judicial deve comprovar filiação à entidade associativa em momento anterior à impetração da ação coletiva, a fim de demonstrar que estava efetivamente representado no processo coletivo.

A impetrante não comprovou documentalmente a data de sua filiação à associação antes da formação do título judicial coletivo, circunstância que afasta o direito de se beneficiar da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A tese firmada pelo STF no Tema 1.119 não se aplica aos casos em que o mandado de segurança coletivo foi impetrado por associação de natureza genérica.

Quando a associação possui objeto social amplo e rol indeterminado de associados, o beneficiário do título coletivo deve comprovar filiação anterior à impetração da ação coletiva.

A ausência de comprovação de filiação prévia impede o aproveitamento individual do título judicial formado em mandado de segurança coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI e LXX, “b”; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, ARE no 1.293.130, Tema 1.119; STF, ARE no 1.339.496; STF, ARE no 1.556.474 AgR/SP; TRF3, AI no 5020722-08.2024.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001793-30.2025.4.03.6130

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MORELLI - SP298537-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PLASTIPRENE PLASTICOS E ELASTOMEROS INDUSTRIAIS LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP e da UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de obter a habilitação administrativa de crédito tributário decorrente de título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo no 0013040-13.2007.4.03.6102, visando compensação administrativa do PIS/COFINS pela exclusão do ICMS da base de cálculo (ID 359203165).

A r. sentença denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC; autorizou o ingresso da União Federal nos autos; considerou incabível a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009; custas ex lege (ID 359203165).

Apela a impetrante, pleiteando reforma da sentença e o reconhecimento do direito líquido e certo à habilitação integral do crédito nos termos do título coletivo. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Tema 1.119 do STF à hipótese, a natureza substitutiva do mandado de segurança coletivo, a inexistência de genericidade da ACIRP, a impossibilidade de reabertura da matéria no âmbito individual, requer a juntada do Parecer SEI no 1854/2023/MF, impugna a Instrução Normativa RFB no 2.288/2025 quanto à sua aplicação a pedidos anteriores à sua edição e postula prequestionamento (ID 359203168).

Com contrarrazões apresentadas pela União, a apelação foi impugnada sob os fundamentos principais de ausência de comprovação de filiação anterior ao título coletivo, existência de mandado de segurança individual da mesma impetrante com trânsito em julgado, limitação subjetiva e territorial da eficácia do julgado coletivo, inaplicabilidade do Tema 1.119 em caso de associação genérica, risco de utilização oportunista do título coletivo, observância da modulação do STF (Tema RG 69) e prescrição quinquenal; a União requereu manutenção da sentença e pronunciamento expresso sobre matérias para prequestionamento, além da aplicação do art. 170-A do CTN em caso de provimento remoto (ID 359203171). O Ministério Público Federal juntou parecer nos autos (ID 359203165).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aproveitamento de título judicial obtido em mandado de segurança coletivo por empresa que, embora associada à entidade impetrante, possui domicílio fiscal em localidade diversa daquela abrangida pela autoridade apontada como coatora no processo de conhecimento.

Pois bem.

A Constituição Federal, em relação à assunção no polo ativo das ações coletivas por associações, tendo disposto, no art. 5o, inc. XXI, que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tratando do mandado de segurança coletivo, no mesmo art. 5o, inc. LXX, alínea "b", conferiu-lhes a condição de substituta processual, exigido o requisito específico de um ano de funcionamento.

Portanto, atuando a associação no mandado de segurança coletivo como substituta processual, é despicienda para a impetração autorização ou lista dos substituídos. Esse, inclusive, sendo o enunciado da Súmula 629/STF: "A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes".

Mais recentemente, na data de 17/12/2020, no julgamento do ARE no 1.293.130, Tema 1.119 de repercussão geral, a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: "É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil".

Contudo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do ARE no 1339496, publicação em 10/04/2023, afastou a aplicação da tese fixada no Tema 1.119, na hipótese de associação genérica pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, reconhecendo a sua ilegitimidade ativa da ad causam para impetração do mandado de segurança coletivo, pois para operar regularmentea substituição processual (art. 5o, inc. LXX, al. "b", da CF/88) há necessidade da associação determinar, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual é definido o conjunto de seus associados. Na leitura do voto verifica-se a observação de que a admissão do "writ" nessa circunstância permitiria a banalização das associações e das finalidades associativas assentes em nosso ordenamento jurídico, podendo vir a prejudicar os interesses dos beneficiários supostamente defendidos. Tais entidades genéricas poderiam, inclusive, a fim de angariar maior número de associados, ofertar o cumprimento de sentença individual a quem a elas aderisse posteriormente.

No presente caso, a Impetrante/Apelante pretende habilitar o crédito formado nos autos do mandado de segurança no o 0013040-13.2007.4.03.6102, transitado em julgado, impetrado por associação à qual é filiada, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP), que obteve provimento jurisdicional assegurando as suas associadas a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Por sua vez, conforme se depreende do Estatuto da ACIRP (ID 367239336, fls. 14:), a associação possui finalidade ampla (art. 2o), bem como admite filiação de pessoas naturais ou jurídicas vinculadas a qualquer atividade econômica. Portanto, não atua em prol de direito coletivo delimitado, tratando-se de associação de natureza genérica.

Pois bem.

Os efeitos do mandado de segurança coletivo impetrado por associação estendem-se a todos os filiados, independentemente da data de filiação. Contudo, à vista das considerações feitas, tratando-se a ACIRP de associação com finalidade genérica, sem a devida delimitação do rol de associados, conforme previsão do seu estatuto social e, desse modo, não configurada a substituição processual nessa peculiar situação, a associada, para se se beneficiar do título formado nos autos do mandado de segurança 0013040-13.2007.4.03.6102, deve comprovar estar filiada à época da impetração.

À propósito, anoto que, no exame de caso análogo, ARE no 1556474 AgR / SP, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, datado de 25/08/2025, no qual a Sexta Turma deste Tribunal Regional, ao apreciar a ApCiv no 5003163-70.2021.4.03.6102, reputou regular a atuação administrativa, que exigiu prova de filiação prévia da contribuinte, associada da Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA), para ser beneficiária do título formado no Mandado de Segurança Coletivo, em razão dos contornos genéricos da mencionada associação, a Corte Suprema compreendeu que o v. acórdão recorrido estava em harmonia com a sua jurisprudência, que afasta para as associações genéricas a aplicação da tese do Tema 1.119 de repercussão geral, a qual dispensa autorização expressa dos associados e lista dos filiados quando a associação atua como substituta processual.

E, no caso em exame, não houve tal comprovação prévia de filiação e/ou esta se deu em momento posterior, pelo que não pode beneficiar-se do título judicial executivo.

Por conseguinte, não se verifica a existência de ilegalidade a ser amparada, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por PLASTIPRENE PLÁSTICOS E ELASTÔMEROS INDUSTRIAIS LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO/SP e da UNIÃO FEDERAL. A impetrante pleiteia a habilitação administrativa de crédito tributário decorrente de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança Coletivo no 0013040-13.2007.4.03.6102, impetrado por associação empresarial, que reconheceu o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A sentença denegou a segurança por ausência de comprovação de filiação prévia à associação impetrante do mandado coletivo e por reconhecer a natureza genérica da entidade associativa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se empresa associada pode se beneficiar de título judicial formado em mandado de segurança coletivo sem comprovar filiação à associação impetrante em momento anterior à impetração do writ, quando se trata de entidade associativa de natureza genérica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal admite a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade associativa na condição de substituta processual, nos termos do art. 5o, LXX, “b”, sendo desnecessária autorização individual dos associados, conforme entendimento consolidado na Súmula 629 do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 1.293.130, sob o Tema 1.119 de repercussão geral, fixou tese no sentido de que não se exige autorização expressa, relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores decorrentes de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

A Segunda Turma do STF, no julgamento do ARE no 1.339.496, afastou a aplicação da tese do Tema 1.119 nos casos em que a associação possui natureza genérica, caracterizada pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados.

No caso concreto, o estatuto da associação impetrante do mandado de segurança coletivo admite filiação de pessoas naturais ou jurídicas vinculadas a qualquer atividade econômica e sem limitação territorial, o que caracteriza associação de natureza genérica.

Em tais hipóteses, o beneficiário do título judicial deve comprovar filiação à entidade associativa em momento anterior à impetração da ação coletiva, a fim de demonstrar que estava efetivamente representado no processo coletivo.

A impetrante não comprovou documentalmente a data de sua filiação à associação antes da formação do título judicial coletivo, circunstância que afasta o direito de se beneficiar da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A tese firmada pelo STF no Tema 1.119 não se aplica aos casos em que o mandado de segurança coletivo foi impetrado por associação de natureza genérica.

Quando a associação possui objeto social amplo e rol indeterminado de associados, o beneficiário do título coletivo deve comprovar filiação anterior à impetração da ação coletiva.

A ausência de comprovação de filiação prévia impede o aproveitamento individual do título judicial formado em mandado de segurança coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI e LXX, “b”; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 629; STF, ARE no 1.293.130, Tema 1.119; STF, ARE no 1.339.496; STF, ARE no 1.556.474 AgR/SP; TRF3, AI no 5020722-08.2024.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão